Tribunal: TJDFT
Processo: 0746590-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO EVIDENCIADO QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos morais decorrentes de suposta prisão cautelar ilegal. Insurgência contra sentença de improcedência do pedido.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) o uso da algema teria sido abusivo, uma vez que “não houve resistência ou tentativa de fuga”; (b) ao ser retirado do seu local de trabalho “algemado ilegalmente”, a sua imagem foi exposta nas redes sociais; (c) foi “xingado de vagabundo pelos policiais que efetuaram a prisão”, sem precisão de quem poderia ter sido; (d) “houve a atitude danosa por parte de um agente público e, por isso, o Recorrido deve responsabilizar-se”; (e) “o simples exercício da empatia evidencia a existência do dano”, pois “qualquer cidadão comum xingado e algemado indevidamente se sentirá violado em sua personalidade mais íntima”.
III. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o recorrente (vigilante do Banco do Brasil à época dos fatos) teria sido preso preventivamente em decorrência da operação policial que investigava organização criminosa voltada à facilitação de ataques a caixas eletrônicos do Banco do Brasil, cujo modus operandi seria o desbloqueio de alarmes, mediante contraprestação em pecúnia; (b) o uso de algemas não se afastou do enunciado da súmula vinculante 11 do STF, pois seria para garantir a segurança dos agentes, a ordem e a eficácia da operação; além disso, conforme justificativa por escrito apresentada pelo Diretor da DRF/CORPATRI, os alvos, da “Operação Sentinela”, “eram vigilantes armados e que também trabalhavam como despachantes de arma de fogo” (ID. 28865839), conquanto não a portasse no momento da prisão cautelar (oitiva de testemunhas - ID. 28866015/16; ID 28866025/27); (c) após o interrogatório dos alvos conduzidos à delegacia, a custódia preventiva de “três alvos”, inclusive o requerente, teria sido revogada no mesmo dia, por representação do delegado-chefe da operação (“ação controlada”), ainda que o requerente permanecesse sob investigação em processo autônomo (ID. 28866026).
V. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou, de forma contundente, qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do agente público e o alegado dano experimentado. No ponto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que os procedimentos atinentes à prisão cautelar (prisão preventiva) tenham se dado de forma ilegal, excessiva ou que adveio abuso de autoridade no momento das detenções.
VI. No contexto, como bem pontuado na sentença, “(...) em acurada análise dos depoimentos trazidos aos autos, tenho que os fundamentos aduzidos pelo autor não subsistem, pois de acordo com os relatos da testemunha arrolada pelo autor e dos dois delegados que participaram da operação, durante o procedimento de prisão preventiva do autor, não ocorreu nenhum xingamento ou fato que pudesse caracterizar ofensa ao direito de personalidade do demandante”. Ressalta-se que a testemunha arrolada pela parte autora não soube precisar quem teria chamado o requerente de “vagabundo” durante a operação policial.
VII. Desse modo, tem-se por insubsistente a alegação de abalo moral, em razão da prisão cautelar, porquanto decorreu de exercício regular de direito estatal e foi efetivada com observância dos preceitos legais.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).